Tribunal: TJDFT
Processo: 0715522-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA POR CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ORDEM DE EMENDA PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO ÀS CUSTAS E A HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA APENAS PARA O PREPARO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Priscila de Lima Cassimiro propôs ação declaratória de inexistência de dívida e fechamento de conta bancária aberta fraudulentamente contra Claro Pay S.A..
2. O juízo de origem identificou indícios de litigância predatória e determinou emenda para: apresentar nova procuração e declaração de hipossuficiência com firma reconhecida, comprovar inscrição suplementar do advogado na OAB/DF, demonstrar necessidade da gratuidade, individualizar os fatos e justificar o fracionamento de ações semelhantes.
3. A autora não apresentou os documentos exigidos, e a sentença indeferiu a petição inicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, indeferiu a gratuidade e condenou o advogado ao pagamento das custas. A autora apelou; a ré apresentou contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante dos indícios de litigância predatória e de mandato eletrônico suspeito, o juiz podia exigir emenda com procuração de firma reconhecida, documentos de hipossuficiência e justificativa do fracionamento, sob pena de indeferimento da inicial; e (ii) saber se a ineficácia do mandato autoriza a condenação do advogado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
5. Em contexto de litigância predatória, o art. 321 do CPC, combinado com os arts. 76 e 139, IX, permite ao juiz exigir emenda para comprovar regularidade da representação, hipossuficiência e interesse processual, inclusive com apresentação de procuração com firma reconhecida quando paira dúvida sobre mandato eletrônico (ZapSign); o não atendimento autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I). 6. A ausência de regularização do mandato torna ineficazes os atos praticados em nome da parte, o que atrai a responsabilidade do advogado pelas despesas processuais, nos termos do art. 104, §2o, do CPC, e legitima sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, em favor do patrono da ré, que apresentou contrarrazões à apelação não provida (CPC, arts. 85, §§1o e 2o, e 331, §1o). A justiça gratuita pode ser concedida apenas para fins apreciação do apelo quando não comprovada a hipossuficiência (CPC, art. 98, §5o).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo de Priscila de Lima Cassimiro, mantendo-se o indeferimento da petição inicial, a extinção do processo sem resolução do mérito, a condenação do advogado da autora ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 10.000,00) em favor do patrono de Claro Pay S.A.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, art. 654, §2o; Lei no 8.906/1994, art. 10, §2o; CPC, arts. 76, 85, §§1o e 2o, 98, §5o, 99, §2o, 104, caput e §2o, 105, caput e §1o, 139, IX, 188, 321, parágrafo único, 330, IV, 331, §1o, 425, VI, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2526857/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Turma, j. 03/04/2024, DJe 04/04/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.549.240/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17/10/2022, DJe 24/10/2022; TJDFT, Apelação Cível no 0701487-19.2024.8.07.0012, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 25/04/2025.